Tribunal: TJDFT
Processo: 0720251-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE FREQUÊNCIA À AULA PRESENCIAL. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visa o pagamento da parcela de auxílio financeiro, do período de 19/08/2023 a 24/08/2023, referente à participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, no valor de R$ 1.031,21. Em suas razões recursais (ID 62598879), sustenta, em síntese, que o auxílio financeiro possuiu caráter remuneratório, razão pela qual entende ter direito ao recebimento do auxílio no período em que não houve aulas presenciais. Aduz que o edital n. 34 – PCDF – Agente, de 02 de Março de 2023, previu de forma expressa que o curso de formação seria realizado no período de 27/06/2023 a 25/08/2023. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em face da gratuidade da Justiça que ora concedo ao recorrente, eis que presentes os requisitos legais (IDs 63125796 e 63125797). Contrarrazões apresentadas (ID 62598882).
3. A controvérsia reside em verificar se faz jus o recorrente ao auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 pela participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.
4. O Edital n. 01/2020, normativo que regulou o concurso, no qual foi aprovado o recorrente, dispôs em seu item 18.2.7 que “durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital”. Por sua vez, dispõe a Lei n. 9.624/98 em seu artigo 14 que “os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
5. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, nas modalidades presencial e EAD, sendo que o Edital n. 34/2023 previu de forma expressa que o curso de formação seria realizado nesse período. A despeito de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, 19/8/2023 a 24/8/2023, indene de dúvidas que os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares a ele repassadas na modalidade EAD. Demais disso, não encontra respaldo no edital ou na legislação de regência qualquer condicionante do recebimento do auxílio financeiro à frequência em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial. Não é razoável impor prejuízos aos candidatos quando a dispensa das aulas presenciais ocorreu por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência de frequência. Assim, tendo a parte recorrente efetivamente participado do curso de formação profissional findado somente em 25/8/2024, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período.
6. Quanto à contagem de tempo de serviço, a averbação do período de participação no curso de formação como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria encontra respaldo no artigo 14, §2o da Lei n. 9.624/98: “aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”.O direito em questão também decorre da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime dos servidores policiais civis da União e do Distrito Federal, em seu artigo 12: “a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.” Desse modo, a contagem do tempo de participação no curso, no período compreendido entre 27/6/2023 a 25/8/2023, como efetivo exercício do cargo, é medida que se impõe.
7. Precedentes: Acórdão 1861930, 07628278320238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024; Acórdão 1869235, 07641831620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024; Acórdão 1871361, 0774715-49.2023.8.07.0016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, data de julgamento 07/06/2024.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.031,21, com incidência da SELIC desde quando deveria efetivamente ter sido recebido, até o efetivo pagamento (EC no 113/2021).
9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.